Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-33.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. DANO MORAL INEXISTENTE.
I. Na hipótese em que a sentença não acolhe ou não se pronuncia sobre a alegação de má-fé deduzida na contestação, o réu não pode simplesmente renová-la na resposta à apelação interposta pelo autor, sendo de rigor a manifestação do seu inconformismo por meio de recurso próprio, consoante a inteligência dos artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. A inscrição irregular do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, por atingir predicados da sua personalidade, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, na esteira do que dispõem os artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
III. Negativação anterior infirma a existência de dano moral porque, nessa circunstância, a inscrição irregular não tem aptidão para atingir o nome, a imagem e a reputação do consumidor, ou seja, é desprovida de potencialidade para afetar direitos da sua personalidade.
IV. Recurso conhecido e desprovido.